Tribunal: STF
Processo: RE 1348182
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão que desproveu as apelações interpostas pela União e por Cencosud Brasil Comercial Ltda.



    Em decisão datada de 21/10/2021, neguei seguimento ao RE da União constante do documento eletrônico 130 a partir dos fundamentos ali insertos (documento eletrônico 224).



    Verifico, entretanto, a presença de erro material nessa decisão, tendo em vista que contra o acórdão recorrido, a empresa Cencosud Brasil Comercial Ltda., também interpôs apelo extremo (documento eletrônico 137) . 



    Isto posto, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015, chamo o feito à ordem para tornar insubsistente a decisão que negou seguimento ao RE da União (documento eletrônico 224) e apreciar os dois recursos conjuntamente.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA ZERO NA EXIGÊNCIA DOS PIS/COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA VENDA DOS PRODUTOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.196/05. LEI N' 13.241/15 PODERIA REVOGAR A EXONERAÇÃO ANTES DE 2018. AFASTAR A EXIGÊNCIA DO PIS/COFINS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. LEGALIDADE DO ART. 2º do Decreto nº 5.602/05, APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS (pág. 7 do documento eletrônico 99).



    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LV; 93, IX; e 97, da mesma Carta.



    No RE interposto por Cencosud Brasil Comercial Ltda., fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXI, LV; 93, IX; e 150, I, § 6º, da mesma Carta.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Quanto à alegada violação do art. 5º, XXXV e LV, suscitada por ambas recorrentes, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    O RE interposto pela União suscita, ainda, que acórdão recorrido contrariou o art. 97 da Constituição Federal.



    Contudo, não procede tal alegação, visto que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma ou afastou sua aplicação com base em fundamentos extraídos da Lei Maior, porquanto apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.



    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria, grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE.



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



    O RE interposto por Cencosud Brasil Comercial Ltda. também não merece seguimento quanto aos demais fundamentos, quais sejam, a alegada afronta aos arts. 5º, XXXVI e 150, I, § 6º, da Constituição Federal.



    No caso, o Tribunal de origem, a partir da interpretação da Lei 11.196/2005 e da Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015 e do Decreto 5.602/2005, manteve o fundamento da sentença no sentido de que:



    “[...] improcede o pedido da autora, em relação à declaração da ilegalidade do artigo 2º do Decreto nº 5.602/05, no que tange à imposição de limites quantitativos máximos dos valores dos produtos objeto do tratamento fiscal favorecido, urna vez que a própria lei instituidora deixou a cargo de decreto regulamentar o estabelecimento das condições pelas quais as mercadorias descritas na norma do art. 28 gozariam da redução à zero das alíquotas da COFINS e do PIS” (pág. 3 do documento eletrônico 32).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco a ementa do ARE 997.816-AgR/SP, de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS. COFINS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I - O recurso pretende a aplicação de alíquota zero ao cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita de medicamentos do hospital recorrente. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Lei 10.147/2000, Lei 10.833/2003, Código Tributário Nacional e ADI-SRF 26/2004).



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.250.662/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.188.307/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.224.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.087.447/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator